Tribunal: TJES
Processo: 0000997-73.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000997-73.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIAS SOLIDADE SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000997-73.2017.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WILLIAS SOLIDADE SILVA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR O VEREDITO E DETERMINAR NOVO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, com base em veredicto do Conselho de Sentença, que absolveu o réu Willias Solidade Silva da imputação da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores). A acusação narra que o réu, juntamente com outros denunciados e um adolescente, invadiu a residência da vítima e efetuou disparos que resultaram em sua morte, com motivação relacionada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, a justificar sua cassação e a realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do júri pode ser anulada somente quando o veredicto se mostra absolutamente dissociado das provas dos autos, em afronta à lógica e à razoabilidade, conforme previsão do art. 593, III, “d”, do CPP, e entendimento consolidado do STJ.

A materialidade do homicídio qualificado encontra-se plenamente comprovada nos autos, e a autoria recai sobre o réu com base em prova testemunhal direta e indireta.

A testemunha ocular, viúva da vítima, reconhece com segurança o réu como um dos autores do crime, tendo seu depoimento sido prestado de forma firme e coerente tanto na fase policial quanto em juízo.

O enteado da vítima confirmou que, logo após o crime, sua mãe identificou o réu como um dos autores e, posteriormente, reconheceu sua fotografia, corroborando o reconhecimento feito pela testemunha ocular.

O policial civil responsável pela investigação confirmou ter colhido informações de fonte presencial, que apontam o réu como um dos autores do crime e indicam motivação relacionada ao tráfico de drogas.

As versões defensivas – lesão impeditiva de locomoção e autoria atribuída a terceiro já falecido – são frágeis e não encontram amparo em elementos probatórios idôneos.

A decisão absolutória revela-se flagrantemente dissociada do conjunto probatório robusto, justificando a cassação do veredicto popular e a submissão do réu a novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede a cassação da decisão absolutória quando esta se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

É admissível a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando o conjunto probatório revela-se coeso, robusto e harmônico no sentido da autoria delitiva, sendo insustentável a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

A decisão do júri deve guardar mínima coerência com os elementos probatórios constantes nos autos, sob pena de nulidade do veredicto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 741.692/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000997-73.2017.8.08.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WILLIAS SOLIDADE SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (ID 10083018, Vol. 03, parte 13, pp. 09/10), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado
WILLIAS SOLIDADE SILVA
da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Emerge da denúncia (ID 10083018, Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia 21 de abril de 2014, por volta das 03h20min, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, em comunhão de propósitos e ações com o adolescente Rodrigo, os denunciados FRANK MALLONE DE SOUZA FIRMINO e WILLIAS SOLIDADE SILVA invadiram a residência localizada na Rua São Pedro, s/nº, Bairro Santa Luzia, Aracruz/ES, e efetuaram cinco disparos de arma de fogo contra a vítima Antônio da Silva Alício, causando as lesões que foram a causa eficiente de sua morte. No mesmo dia, hora e local dos fatos acima mencionados, os denunciados agiram de modo a corromper e facilitar a corrupção do menor Rodrigo, contribuindo para o envolvimento do adolescente com a criminalidade.

Ressai que os denunciados arrombaram a porta da residência da vítima, que dormia com sua família, sendo que, ao levantar-se para ver o que acontecia, a vítima foi alvejada pelos disparos efetuados pelos denunciados e pelo adolescente Rodrigo. Ressai que a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas, ante as informações constantes nos autos de que os denunciados eram oriundos da Cidade de Serra e foram até Aracruz, a fim de tomar a “boca de fumo”, no bairro onde os fatos ocorreram.

Segundo apurado, o enteado da vítima, que morava em sua residência, também estaria envolvido com o tráfico de drogas, assim como o adolescente Marcos Vinícius Herculano Silva, que, momentos antes do crime, também teve sua casa invadida pelos autores.

Extrai-se, ainda, que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os denunciados agiram de inopino, invadindo a residência da vítima e efetuando disparos, não lhe sendo possível esboçar qualquer tipo de reação.

Após a instrução processual, o réu
WILLIAS SOLIDADE SILVA
foi pronunciado e, submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, restou absolvido da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal quadrante, o entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“
[...] A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório.
A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal.
IV – O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. [...]. (AgRg no HC n. 741.692/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)”.

A partir dessas balizas, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que a decisão dos jurados é teratológica e manifestamente contrária à prova dos autos, visto que o conjunto probatório, especialmente as provas testemunhais, comprova de forma robusta a autoria delitiva imputada ao acusado.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença revela-se, inequivocamente, dissociada dos elementos probatórios.

A materialidade do crime de homicídio qualificado restou devidamente comprovada.

A autoria, por sua vez, foi solidamente demonstrada por um conjunto de provas coeso, harmônico e contundente, que aponta de forma inequívoca para o apelado.

A prova mais robusta reside no depoimento de
Maria da Conceição
, viúva da vítima e única testemunha ocular do crime, que narrou com detalhes a invasão de sua residência e o momento da execução, afirmando reconhecer, com certeza, o apelado WILLIAS SOLIDADE SILVA, por meio de fotografia, como um dos envolvidos no crime que ceifou a vida de seu marido. Em Juízo (ID 10083018, Vol. 02, parte 09, p. 11), a referida testemunha declarou:

“
[...]
Que é viúva da vítima; que a vítima tinha o apelido de “Bicudo”;
que juntos possuíam um bar;
que estava presente no momento dos fatos; que viu três pessoas invadindo a sua casa; que arrombaram a porta;
que a vítima saiu do quarto perguntando o que estava acontecendo; que os atiradores então efetuaram os disparos; que a vítima era trabalhadora; que não conhece os atiradores;
que reconhece, com certeza, os acusados e a pessoa de Rodrigo Miranda, cujas fotografias encontram-se às fls. 96/98, como sendo os autores do crime
; que Rodrigo iluminou o local com o celular e os acusados efetuaram os disparos; que até hoje não sabe o motivo do crime
; que conhece “Juninho Ovelha”; que “Juninho Ovelha” frequentava o bar da depoente; que após os fatos os acusados foram embora; que retifica seu depoimento para esclarecer que
quem efetuou os disparos foi apenas Frank Mallone
; que o filho da depoente, Jorge Junior, andava com usuários de droga [...]”

Destaque-se, ainda, que a testemunha
Jorge Luis Moraes Júnior
, enteado da vítima, confirmou que sua mãe, logo após o crime, relatou que os autores eram Frank Mallone e a pessoa de “Palhação”, apelido do apelado, além de ter reconhecido a fotografia de Willias como sendo a de “Palhação” e o apontou como envolvido na morte de seu padrasto. Nesse sentido, em Juízo (ID 10083018, Vol. 02, parte 09, pp. 05/06), a referida testemunha declarou o seguinte:

“
[...] Que conhece o acusado Frank Mallone de vista; que desconhece os apelidos do mesmo; que já ouviu falar na pessoa de “Palhação”, não sabendo se é o acusado Willas; que a vítima é seu padrasto; que estava em uma casa próxima ao local dos fatos; que ouviu o primeiro tiro as três e meia da manhã; que foram cinco disparos;
que a vítima estava em casa na companhia da mãe do depoente; que ouviu sua mãe gritando; que só foi ao local por volta das seis da manhã; que segundo sua mãe lhe disse, no momento dos fatos três pessoas invadiram a casa, arrombando a porta; que nesse momento a vítima saiu do quarto para ver o que estava acontecendo, tendo recebido diversos disparos; que a mãe do depoente disse que reconheceu o acusado Frank Mallone e a pessoa de “Palhação”, como sendo dois dos atiradores; que o depoente foi na delegacia e reconheceu as fotografias de Frank Mallone e “Palhação”; que o depoente, em momento algum, viu os atiradores
; que o depoente não tem passagem por tráfico; que conhece Marcus Vinicius do bairro; que os atiradores também efetuaram disparos contra Marcus Vinicius, mas o mesmo conseguiu correr; que Marcus Vinicius lhe contou que os atiradores eram Frank Mallone e “Palhação”, além de um terceiro não identificado; que desconhece a motivação do crime narrado na denúncia; que acredita que Marcus Vinicius tem envolvimento com o tráfico no bairro Santa Luzia; que os atiradores mataram a vítima sem qualquer discussão prévia; que Marcus Vinicius frequentava muito o bar da família do depoente; que acredita que os atiradores podem ter pensado que o depoente tinha envolvimento com o tráfico; que Frank Mallone e “Palhação” tinham envolvimento com o tráfico e estavam em guerra com outra gangue; que o depoente possui o apelido de Juninho; que estava na casa de Gilion na casa dos fatos; que a vítima era trabalhadora e não tinha envolvimento com o tráfico; que conhece a pessoa cuja fotografia encontra-se às fls. 38, como sendo Rodrigo Miranda; que tem certeza que Rodrigo Miranda era a terceira pessoa que estava junto com Frank Mallone e “Palhação” no momento dos crimes contra seu padrasto e contra Marcus Vin
i
cius;
que reconhece o acusado Willas Solidade Silva, cuja fotografia encontra-se às fls. 97, como sendo a pessoa a quem conhece pelo apelido de “Palhação” e que estaria envolvido na morte de seu padrasto e na tentativa contra Marcus Vinicius
;
que Willas era gerente do tráfico; que apesar de não ter visto os atiradores, conseguiu reconhecer Frank Mallone, Willas Solidade e Rodrigo Miranda por conta das informações passadas por sua mãe, que testemunhou tudo
; que reconhece Frank Mallone na fotografia de fls. 98 [...]”. (Jorge Luis Moraes J
ú
nior, fls. 304/v)

Cumpre salientar, ainda, que o Policial Civil
Ciro Coelho Vitória
, responsável pela investigação, relatou em Juízo (ID 10083018, Vol. 02, parte 09, p. 07) ter recebido informações de que Frank Mallone e Willias teriam matado a vítima, e que o motivo do crime estava relacionado a disputas pelo tráfico de drogas na região. Tal depoimento confere contexto e reforça a narrativa apresentada pelas testemunhas presenciais.

“
[...] Que conhece o acusado Frank Mallone; que já o investigou por conta de uma tentativa de homicídio contra, salvo engano, a pessoa de Thiago, que o teria apontado como sendo o autor do crime; que conhece Willas apenas pelo nome;
que recebeu informações de uma testemunha que teria que Frank Mallone e Willas teriam matado a pessoa de “Bicudo”, apelido da vítima deste processo
; que tal testemunha também disse que os acusados gritaram: “Cadê as ovelhas? Cadê as ovelhas?”; que segundo a testemunha, os acusados estavam atrás de “Juninho Ovelha”; que confirma o relatório de fls. 39/40;
que a testemunha que lhe passou tais informações é a pessoa de Girlion; que o depoente conversou com Girlion e o mesmo lhe disse que viu os acusados, na companhia de Rodriguinho, invadindo a casa da vítima com armas nas mãos; que posteriormente também ficou sabendo que, na mesma noite
, foram na casa de Marcus Vinícius, mas o mesmo conseguiu empreender fuga;
que a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas; que os acusados acreditavam que a vítima acobertava os traficantes da região
e acreditavam também que “Juninho Ovelha” poderia está também dentro da casa [...]”. (PC Ciro Coelho Vit
ó
ria, fls. 305)

Diante de tal panorama, imperioso ressaltar a notável convergência e harmonia entre os depoimentos colhidos. A narrativa da testemunha ocular, Maria da Conceição, que reconheceu o réu, é corroborada de forma indireta, mas contundente, pelo seu filho, Jorge Luis, que, momentos após o fato, ouviu de sua mãe os nomes dos autores. Tal coesão é reforçada pelo depoimento do policial civil, que, durante a investigação, apurou informações que se alinham perfeitamente ao contexto fático apresentado, indicando não apenas a autoria, mas também a motivação ligada a disputas de facções criminosas.

Por outro lado, a alegação da Defesa de que que o réu estaria impossibilitado de cometer o crime por conta de uma lesão na perna não foi suficientemente comprovada por provas documentais idôneas e se choca frontalmente com o reconhecimento firme e categórico realizado pela testemunha ocular.

Outrossim, a defesa buscou atribuir a autoria do crime a JANDERSON CELESTINO DE SOUZA, primo do réu, já falecido, no entanto tal versão não encontra amparo em qualquer elemento de prova confiável.

Diante do acervo probatório tão consistente e alinhado, a tese defensiva, acolhida pelos jurados, mostra-se extremamente frágil e desprovida de suporte fático.

Frente a tal cenário, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença revela-se em manifesta desconformidade com o conjunto probatório, afrontando a lógica e a coerência exigidas na apreciação dos fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
para cassar o veredicto popular, determinando a submissão do réu a novo julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)